Tribunal: STF
Processo: ARE 1460235
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos:  



    “REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - SERVIDORES DETENTORES DE DOIS CARGOS - DESCONTOS EM DUPLICIDADE - IMPOSSIBILIDADE. - Em relação aos servidores que ocupam dois cargos públicos e que manifestarem opção por aderir ao plano de saúde oferecido pelo IPSEMG, a contribuição deve incidir sobre a remuneração de apenas um deles, sendo indevido a cobrança em duplicidade pela prestação de um único serviço. - A Lei Complementar 112/2011 estabeleceu que no caso de acumulação de cargos a contribuição de 3,2% incidirá sobre o cargo de maior remuneração. - Cabível a restituição dos valores descontados compulsoriamente sobre o cargo de menor remuneração, respeitada a prescrição quinquenal. - Os honorários de sucumbência devem ser fixados em valor apto a remunerar condignamente os serviços advocatícios. - Sentença confirmada em reexame necessário. Recurso voluntário prejudicado” (eDOC 11 – ID: f531eb80, p. 1)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º, 5º, II, 37, caput, 60, § 4º, e 175 parágrafo único, III, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se, inicialmente, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 3.106, declarou a inconstitucionalidade apenas da compulsoriedade da cobrança de tributo para o custeio do serviço de assistência à saúde, sendo devida a contribuição para quem se filiar ao sistema de saúde oferecido aos servidores públicos. 



    Sustenta-se que os servidores investidos em mais de um cargo devem recolher a contribuição correspondente a cada cargo acumulado.



    Argumenta-se que “o sistema de saúde considerado em si mesmo é legal e constitucional, pelo que constitucional é a formatação do preço que deve ser pago pelo usuário. Somente se, considerou inconstitucional a compulsoriedade, vale dizer, a forma tributária da vinculação do servidor” (eDOC 15 – ID: 4a1f52d2, p. 7).



    Aduz-se, ainda, que “[n]ão há qualquer norma geral ou preceito constitucional que a regra do Artigo 27, da Lei Complementar Estadual, se põe em desarmonia, pelo que é ela válida e deve ser observada tanto pelo servidor que queira continuar vinculado ao sistema de saúde gerido pelo IPSEMG, (...)” e que a “(...) Lei expressamente prevê que, a cada cargo, corresponderá uma remuneração de contribuição específica, havendo, pois, expressa previsão para que ambos os cargos sejam relevantes para se aferir o montante com o qual o servidor concorrerá para o co-custeio do sistema de assistência médica, hospitalar, odontológica, social, farmacêutica e complementar do T.PSEMG” (eDOC 15 – ID: 4a1f52d2, p. 10-11).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao considerar indevida a cobrança em duplicidade de contribuição para o custeio de assistência à saúde de servidores estaduais ocupantes dois cargos públicos, assim decidiu:  



    “(...) 



    De fato, considera-se inconstitucional a compulsoriedade, a título de contribuição social, do desconto previsto no artigo 85, § 1º, da Lei Complementar n° 64/02, pois essa interpretação conferiria à contribuição o caráter de tributo, que o Estado não tem competência para instituir. 



    Assim sendo, os descontos a título de assistência saúde compulsoriamente efetuados com fulcro no art. 85 da LC 64102 são inconstitucionais. Em se tratando de exação de caráter tributário, a situação atrai a aplicação do ad. 165 do CTN, que confere o direito à restituição dos valores cobrados indevidamente.



    (...)



    A inconstitucionalidade da cobrança associada à previsão do art. 165 do CTN seria suficiente para amparar o pedido dos autores em ter restituídos os valores descontados compulsoriamente de seus vencimentos. Contudo, o cerne da pretensão se refere à cobrança em duplicidade.



    Portanto, além da inconstitucionalidade da cobrança reconhecida pelo Pretório Excelso, a incidência dos descontos em duplicidade, sobre ambos os cargos, reforça o direito à repetição do indébito. 



    O fato de os autores serem detentores de um cargo público já lhes assegura o direito de se utilizarem do serviço mediante o pagamento da contribuição. Seria desarrazoado exigir que, por ocupar um segundo cargo público, contribuam novamente para usar de serviço que já lhes era disponibilizado em razão da contribuição paga no primeiro cargo. 



    Tal solução configuraria bis in idem, resultando em enriquecimento ilícito do IPSEMG, que receberia duas vezes pela prestação de um único serviço.



    (...)



    A Lei Complementar 121/2011 veio consolidar a questão, reforçando o entendimento de ser indevida a exigência da contribuição em duplicidade, sobre a remuneração de mais de um cargo. 



    Portanto, sendo os autores detentores de dois cargos públicos, podem optar por contribuir sobre apenas um deles, ficando mantida a prestação do serviço” (eDOC 11 – ID: f531eb80, p. 4-7)  



    Assim, verifica-se que o acórdão recorrido não destoa da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a contribuição pela prestação do serviço de assistência à saúde deve incidir sobre apenas um dos cargos acumulados. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) – SERVIDOR PÚBLICO LOCAL – CONTRIBUIÇÃO DESTINADA, POR DIPLOMA LEGISLATIVO LOCAL, AO CUSTEIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA – ESPÉCIE TRIBUTÁRIA, DE EXIGIBILIDADE COMPULSÓRIA, QUE NÃO SE INCLUI NA ESFERA DE COMPETÊNCIA IMPOSITIVA DOS ESTADOS-MEMBROS E MUNICÍPIOS – CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE SUA INSTITUIÇÃO POR ESTADO-MEMBRO OU MUNICÍPIO – INCIDÊNCIA DE REFERIDA EXAÇÃO SOBRE A REMUNERAÇÃO DE DOIS CARGOS PÚBLICOS – IMPOSSIBILIDADE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO A PARTIR DA CITAÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (ARE 737.871- AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 27.5.2013; grifo nosso)  



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA PARA O CUSTEIO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. CUMULAÇÃO DE CARGOS. INCIDÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 18.3.2011. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do que assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a contribuição compulsória para o custeio dos serviços de saúde deve incidir somente sobre um dos cargos exercidos pelo servidor. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 737.963 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.11.2014; grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 11 – ID: f531eb80, p. 8), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente